Tribunal: TJDFT
Processo: 0713702-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DOS VALORES DEPOSITADOS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento, destinado à quitação de contrato de empréstimo firmado com instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores depositados em juízo pela apelante são suficientes para a quitação integral do contrato de empréstimo.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
4. A consignação em pagamento consiste em meio de adimplemento indireto da obrigação, nos moldes do art. 334 do Código Civil, observando que a eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos estampados no art. 335 do mesmo diploma.
5. Restou evidenciado que os valores depositados pela apelante não alcançam o montante exigido para a quitação integral do débito, conforme demonstrado pela própria instituição financeira. O valor de R$ 3.195,78, indicado como necessário para o adimplemento do contrato, não foi integralmente atendido, havendo insuficiência nos depósitos realizados em juízo.
6. O desconto efetuado em conta-salário da autora, no valor de R$ 1.504,93, não se restringiu ao contrato de empréstimo específico, mas abrangeu outros contratos repactuados pela via judicial. Assim, o montante descontado não pode ser computado exclusivamente para a quitação do contrato objeto da consignação em pagamento.
7. Constatou-se, ainda, que as alegações de quitação da dívida e repactuação unilateral do contrato carecem de respaldo fático e jurídico, uma vez que os ajustes no valor das prestações decorreram do cumprimento de ordem judicial proferida no processo conexo, e não de ato unilateral do banco.
IV. Dispositivo e tese
8. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “O depósito insuficiente para quitação integral de contrato de empréstimo inviabiliza o reconhecimento de adimplemento da obrigação.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 335 e 1.016.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1437547, 07232873820218070003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/7/2022; TJDFT, Acórdão 1436090, 07003042620188070011, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 5/7/2022; TJDFT, Acórdão 1435987, 0711510-47.2021.8.07.0006, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 05/07/2022.